Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARTIGOS 513, 523 E 525 DO CPC. PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao não admitir a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida nos autos do processo de origem pela ora recorrente, bem como as demais questões relativas ao crédito pretensamente constituído em favor da recorrida.
2. Nos termos do art. 525 do CPC, após o prazo de 15 (quinze) dias úteis para adimplemento voluntário da obrigação, inicia-se igual período para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação.
3. Comprovado que a impugnação foi protocolada após o término do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da sua intempestividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.